Tribunal: TJES
Processo: 5000450-61.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000450-61.2023.8.08.0062

APELANTE:
RENAN LEAL ANEQUIM

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente a débitos de cheque especial e contrato pré-aprovado. 2. O Apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC), alegando que o juízo não apreciou a tese de inépcia da inicial monitória (art. 700, § 2º, CPC). 3. No mérito, sustenta a inexigibilidade do débito do cheque especial por se tratar de serviço não solicitado (art. 39, III, CDC), visto que assinalou a opção "NÃO CONTRATAR" no termo de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à preliminar de inépcia da inicial monitória (Súmula 247, STJ); e (iii) saber se a utilização voluntária de limite de cheque especial, cuja contratação formal foi negada pelo correntista, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a validar a cobrança e afastar a aplicação do art. 39, III, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos apresentados (ausência de declaração de IRPF e extratos bancários) são suficientes para corroborar a alegada hipossuficiência, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, nos termos do art. 98 do CPC. 6. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, CPC), pois o juízo singular rejeitou expressamente a preliminar de inépcia, ainda que de forma concisa. 7. A ação monitória foi devidamente instruída com os contratos e os extratos/relatórios demonstrativos da evolução do débito, atendendo aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC e da Súmula 247 do STJ, o que permitiu o amplo contraditório e afasta a alegação de inépcia. 8. Embora o Apelante tenha formalmente assinalado a não contratação do cheque especial, os extratos bancários comprovam que ele utilizou voluntariamente o limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente. 9. A conduta do Apelante de usufruir dos valores e, posteriormente, invocar a nulidade formal da contratação para se eximir do pagamento viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico por caracterizar enriquecimento ilícito. 10. Mantida a exigibilidade do débito do cheque especial e não havendo insurgência recursal específica quanto ao "Contrato Pré Aprovado", a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, 98, § 3º, 489, § 1º, IV, e 700, § 2º; CDC, art. 39, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJ-ES, AP 0001658-95.2017.8.08.0024, Rel. Fernando Estavam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000450-61.2023.8.08.0062

APELANTE:
RENAN LEAL ANEQUIM

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE PIÚMA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES
RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação que visa à reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora Apelante.

De início, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça em seu recurso (ID 12271849), instruindo o feito com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência (IDs 12271850, 12271851, 12271852). Dentre eles, constam consultas ao sistema da Receita Federal indicando ausência de declaração de IRPF nos últimos exercícios e extratos bancários de contas PicPay e C6 Bank.

A parte Apelada, em contrarrazões, não impugnou especificamente o pedido.

Os documentos apresentados são suficientes para corroborar a alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

Pelo exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, com efeitos
ex nunc
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das demais teses.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC), ao argumento de que o juízo
a quo
não enfrentou a tese de inépcia da inicial monitória. Sustenta que a exordial veio desacompanhada de um demonstrativo claro da evolução do débito, em violação ao art. 700, § 2º, do CPC e à Súmula 247 do STJ.

A preliminar deve ser rejeitada.

O Apelante alega que a sentença se limitou a afirmar que "a cópia do contrato celebrado entre as partes, sendo documento suficiente para demonstrar a relação entre eles".

Embora a fundamentação da sentença sobre a preliminar de inépcia tenha sido, de fato, concisa, ela existiu. O magistrado singular rejeitou expressamente a preliminar arguida, entendendo que os requisitos da inicial estavam preenchidos. Não há, portanto, omissão que justifique a anulação da sentença nos termos do art. 489 do CPC.

Quanto ao fundo da alegação de inépcia (art. 700, § 2º, CPC), a Súmula 247 do STJ dispõe que "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória".

No caso dos autos, a Ação Monitória foi instruída com o Termo de Adesão (ID 12271768), o Contrato Pré-Aprovado (ID 12271771), os Extratos de Conta Corrente (ID 12271769), o "RELATÓRIO CHEQUE ESPECIAL" (ID 12271770) e o "RELATÓRIO CONTRATO PRE APROVADO CREPESSOAL 71203" (ID 12271773).

Este conjunto probatório (contratos + relatórios/extratos) configura o demonstrativo de débito exigido pela Súmula, permitindo o amplo exercício do contraditório pelo Apelante, que pôde opor os embargos monitórios (ID 12271782).

A suficiência ou clareza de tal demonstrativo para comprovar o valor exato, ou a eventual necessidade de perícia para apurá-lo, é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação monitória, não configurando inépcia da inicial.

Esta Egrégia 3ª Câmara Cível, em caso análogo, já decidiu que, havendo documentos que demonstram a origem e o montante da dívida, não há que se falar em inépcia ou cerceamento de defesa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2 . Os apelantes não trouxeram novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde a sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. Não incidem as normas consumeristas em prol dos apelantes, haja vista que o banco apelado disponibilizou crédito rotativo, destinado a empréstimo de capital de giro, o que constitui insumo para o incremento das atividades empresariais da empresa apelante, de modo que não pode ser considerada a destinatária final do produto. 4 . O fundo de garantia de operações não importa na isenção das obrigações firmadas entre o contratante e contratado do crédito, tendo em vista que serve apenas como uma complementação de garantia para obtenção de teto maior de crédito maior. 5. No contrato está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo abusividade nesse aspecto. Precedentes STJ . 6. A despeito do contrato possuir a previsão da cobrança de “Taxa de Permanência”, a cláusula que trata da inadimplência dos contratantes, não possui nenhuma previsão de incidência de juros moratórios, juros remuneratórios ou multa, ou seja, não prevê a incidência de outros encargos no período de anormalidade contratual. Portanto no contrato celebrado entre as partes, incidiria apenas a taxa de permanência quando da inadimplência dos apelantes, não se podendo falar em ilegalidade da incidência isolada desta. 7 . Lado outro, a taxa de comissão de permanência deve ser aplicada com base no que foi arbitrado em contrato, utilizando como parâmetro à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no dia do pagamento, não ultrapassando a soma dos encargos remuneratórios e moratórios que incindiram até a data da inadimplência dos apelantes, conforme dispõe as súmulas nº 294 e nº 472, do c. STJ. 8. No tocante aos juros capitalizados praticados, na ordem máxima de 2,0% (dois vírgula zero por cento) no mês de dezembro/2015, revela-se dentro da média praticada pelo mercado no mesmo período para a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro total, modalidade utilizada neste caso, que perfizeram a monta de 2,03% (dois vírgula zero três por cento) mensais, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o que afasta a abusividade da cobrança . 9. A estipulação do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor não é abusiva, notadamente porque tal imposição constitui pressuposto do cumprimento de uma obrigação contratual anterior por parte da instituição financeira, que disponibilizara o valor de crédito. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00016589520178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

Assim, estando a inicial devidamente instruída com os documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica e a origem do débito, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade do débito oriundo do cheque especial.

O Apelante sustenta que a cobrança é ilegal, pois no "Termo de Adesão a Produtos e Serviços" (ID 12271768), ele assinalou expressamente a opção "[X] NÃO CONTRATAR um pacote de serviços", tratando-se de serviço fornecido sem prévia solicitação, em violação ao art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelado, por sua vez, defende em contrarrazões (ID 12271855) que o Apelante, mesmo alegando a não contratação, utilizou ativamente o limite de crédito disponibilizado em sua conta, o que configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e vedaria a alegação de nulidade.

A tese do Apelado merece prosperar.

A sentença recorrida reconheceu expressamente o fato alegado pelo Apelante: "em análise ao caderno processual, verifiquei em Id 23997317 que, de fato, o embargante não anuiu com a liberação do limite do cheque especial."

Contudo, a sentença prossegue na análise dos fatos e constata, com base nos extratos acostados (ID 12271769), que o Apelante "resta evidente que movimentou a conta que ensejou o débito apontado na petição inicial".

De fato, os extratos (ID 12271769) demonstram o uso do crédito. O próprio Apelante, em seus embargos monitórios (ID 12271782), chega a pedir que o valor utilizado seja considerado "amostra grátis".

A conduta do Apelante viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, inclusive as bancárias. Ao utilizar o limite de crédito que lhe foi disponibilizado, mesmo que indevidamente, segundo sua tese, o Apelante criou a justa expectativa na instituição financeira de que o serviço seria remunerado.

Invocar a nulidade formal da contratação (a marcação no "X" do formulário) após ter usufruído voluntariamente dos valores configura comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), prática vedada pelo ordenamento jurídico por fomentar o enriquecimento ilícito.

O magistrado singular aplicou corretamente o direito ao fundamentar a rejeição dos embargos neste ponto: "Logo, entendo que o valor depositado pelo banco em razão de erro ou fraude não pode ser considerado como amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor." (ID 12271847).

Não havendo insurgência recursal específica quanto ao débito principal do "Contrato Pré Aprovado" (ID 12271771), e sendo legítima a cobrança dos valores utilizados a título de cheque especial, a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC), majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.